Tribunal: TJBA
Processo: 8062240-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062240-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: STEPHANY ALMEIDA SANTOS e outros Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE RECORRIDA QUE É PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL. CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. ESPERA POR MAIS DE UM ANO. INDICATIVOS DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO. DESÍDIA MUNICIPAL QUE AUTORIZA INTERVENÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de obrigação de fazer. Consulta com otorrinolaringologista. Liminar deferida para determinar aos réus ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE AMARGOSA, providências efetivas, no prazo de 10 dias. II. Questão em discussão: Se o deferimento da liminar foi adequado no caso concreto, se o prazo é exequível. III. Razões de decidir: No caso em comento, verifica-se que a Agravada é diagnosticada com deficiência auditiva bilateral, Transtorno do Espectro Autista - TEA e outras patologia, e que aguardava a mais de 1 ano a consulta com o otorrinolaringologista, o que não se mostra razoável, diante do dever governamental de promover os tratamentos de saúde de que a população necessite em tempo minimamente aceitável. Inobstante não se olvide da regionalização e hierarquização para operacionalização do Sistema Único de Saúde - SUS, não se pode desobservar a parceria necessária e existente entre Estado e Município para fins de atendimento das necessidades apresentadas pela população, do contrário, a dignidade humana corre sério risco de violação decorrente de trâmites internos e administrativos inerentes à atividade estatal/municipal. Outrossim, o acervo probatório constante nestes autos e nos de origem, revelam que o Município Agravante possui recursos acessíveis para finalidade buscada pela Recorrida, a saber: custeio de consultas com otorrinolaringologista, vide “ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.º 908/2025 – CESAU”, baseada no relatório da Programação Pactuada e Integrada - Média e Alta complexidade - Município de Amargosa, id. 520816249 - fl. 123 e 124/136, o que, a todo efeito, indica a possibilidade de realização e custeio do serviço em seu território. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: Cabe aos Entes Públicos providenciarem o devido tratamento, mesmo que mediante redirecionamento da demanda para rede conveniada ou instituição de referência, não havendo que se falar em deixar a paciente desprovida dos procedimentos/tratamentos indispensáveis para manutenção da sua saúde, desenvolvimento e qualidade de vida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062240-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como Agravada STEPHANY ALMEIDA SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça